Tribunal: TJPA
Processo: 0802477-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802477-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADALMAN DE ARAUJO BRITO

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802477-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LORRANNA SABRINE PIMENTEL AYRES

(
OAB-PA Nº 22.720
)

PACIENTE: ADALMAN DE ARAÚJO BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33
, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA
LEI 11.343/06
, C/C
ARTIGO. 12 DA LEI Nº 10.826/2003
(TRÁFICO DE ENTORPECENTES
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
).

1.
DO RECONHECIMENTO
DO CRIME TIPIFICADO NO
ART.
28
, DA LEI Nº 11.343/06
.

NÃO CONHECIMENTO
. Tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O
habeas corpus
é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

2.
DA PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS ILÍCITAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO
.

INOCORRÊNCIA
. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de arma de fogo, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. Precedentes.

3.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS D
A CUSTÓDIA PREVENTIVA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
A
segregação cautelar
foi
suficientemente motivada. juízo singular que asseverou em sede da decretação da prisão preventiva que

o
paciente fora

autuad
o
em flagrante em
16/02/2021
, por haver violado a
s
norma
s
do
s
art. 33
, c/c 40, inciso IV, todos

da lei 11.343/2006
e art. 12 da Lei nº 10.823/2003
.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas pelas testemunhas, que confirmaram prima facie da prática delituosa,

restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, conforme se percebe trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva e da que indeferiu o pleito de

revogação da custódia cautelar
.
P
resente se encontra o
fumus delicti comissi. o periculum libertatis,
emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que o
s
agente
s
não reitere
m
na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial

do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 4 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802477-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LORRANNA SABRINE PIMENTEL AYRES

(
OAB-PA Nº 22.720
)

PACIENTE: ADALMAN DE ARAÚJO BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
com fundamento no artigo
5º, incisos
LVII, LXVI e LXVIII, da Carta Política Republicana de 1988
e
artigos 647 e 648,I ambos do Processo Penal Pátrio,
impetrado em favor de

ADALMAN DE ARAÚJO BRITO
, em face de ato do Juízo da
Vara Única de Santana do Araguaia
, nos autos da Ação Penal n
º
0800145-71.2021.8.14.0050
.

Alega
a
impetrante que
no dia
16.02.2021, por volta das 19:30, policiais militares, o paciente estava na porta de sua residência, juntamente com sua esposa grávida, seu filho de dois anos e um vizinho, momento em que chegaram policiais militares, após receberem denúncia anônima, realizando revista em todos os presentes, sem explicar ou apresentar qualquer documento que justificasse tal conduta e não encontrando nada com o acusado, os PMs adentraram na residência sem consentimento dos residentes ou autorização judicial e realizaram uma “busca”, momento em que encontraram algumas porções de droga ilícita, mais conhecida como maconha, ao serem indagados sobre a droga, o acusado respondeu que fazia uso, por isso mantinha em casa.

Arguiu que em 19 de fevereiro de 2021, o juízo homologou, bem como, acompanhandou o parecer ministerial, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Em 25 de Fevereiro de 2021 a defesa requereu revogação da prisão, alegando a ausência dos motivos ensejadores para tal prisão, o que fora indeferido pelo juízo.

Aduz
que a apreensão da droga supostamente encontrada na residência do paciente ocorreu de forma totalmente ilegal, conforme teor do artigo 157 do CPP e art 5, XI e LVI da CF, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, nem o consentimento dos moradores.

Salientou que não há justificativa de ter o delito de tráfico de drogas natureza permanente, porquanto não desautoriza a autoridade de obter o devido mandado de busca e apreensão para ingressar no domicilio alheio, inclusive por não estar anteriormente visível as circunstancias do flagrante. Não há uma situação de flagrância comprovadamente constatada antes da invasão de domicilio, o que a torna ilegal, violadora de direito fundamental.

Alegou ainda não constar nos autos a apreensão de dinheiro da suposta mercancia, pois presume-se que onde há venda de entorpecente consequentemente haverá o recebimento de dinheiro em espécie. Não fora encontrado objetos que presumem a venda de drogas, tais como: balanças, embalagens e etc, sequer grandes porções foram encontradas com o paciente.

Ressaltou que não há o que se falar em tráfico previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Todavia se alguma infração o paciente presenciou em seu imóvel estaria presente os quesitos do art. 28 da referida Lei.

Por derradeiro afirma está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, circunstância “contra Legem”
, violação ao art.
157 do CPP e art 5, XI e LVI da CF
,
que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal
, tendo em vista a ausência dos motivos ensejadores da prisão cautelar
.

Diante dos argumentos supra, requer o impetrante, liminarmente: nulidade da constrição, vez que, decorrente de provas ilícitas produzidas mediante violação de domicílio, pois a revista na residência do paciente fora procedida sem sua autorização, após denúncia anônima, inexistindo ordem judicial para tanto, e; alternativamente, a desclassificação do crime de porte para consumo próprio, ante a pouca quantidade de drogas apreendidas, insuficientes para caracterizar o crime de tráfico. Ao final, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após distribuição,
ocasião que neguei o pedido liminar (ID
4799839
), e determinei pedido de

informações
d
a autoridade inquinada coatora
e posteriormente encaminhamento à Procuradoria de Justiça
.

Em sede de informações, o magistrado singular informou
em síntese (ID.
4883036
)
:

“
O paciente, foi autuado em flagrante no dia 16/02/2021, por ter haver violado a norma dos Art. 33, caput c/c Art. 40, inciso IV, ambos da lei 11.343/2006, c/c Art. 12, caput da lei 10.826/2003. Não foi arbitrada fiança, com fulcro no Art. 324, inciso IV do CPP. O Ministério Público se manifestou na data de 18/02/2021, pela homologação dos autos de prisão em flagrante, bem como a conversão em prisão preventiva. Este juízo proferiu decisão em 19/02/2021, convertendo a presente prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional Adalma de Araújo Brito. A impetrante interpôs pedido da revogação da prisão preventiva do mesmo, em que o Órgão Ministerial manifestou-se pelo indeferimento.

Assim este juízo com fundamento nos argumentos postos na decisão datada de 19/03/2021, indeferiu o pedido de Revogação da prisão preventiva, por entender estarem presentes provas da existência do crime conforme prevê o artigo 312 do CPP, não sendo o caso, portanto, de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas nos artigos 321, c/c 319, ambos do CPP. Por fim, o presente auto de prisão em flagrante encontra-se em secretaria, aguardando o encaminhamento do inquérito policial.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Ricardo Albuquerquer da Silva,

manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais conheço, da ordem impetrada e adianto, prima facie, que a denego.

O fundamento deste
writ
tem por objeto as alegações de constrangimento ilegal no
status libertatis
do paciente em razão de ausência de requisitos do art. 312, do CPP, da decisão que decretou a prisão
cautelar
do paciente, aliado a

nulidade da constrição, vez que, decorrente de provas ilícitas produzidas mediante violação de domicílio, pois a revista na residência do paciente fora procedida sem sua autorização, após denúncia anônima, inexistindo ordem judicial para tanto,
bem como
a desclassificação do crime de porte para consumo próprio, ante a pouca quantidade de drogas apreendidas, insuficientes para caracterizar o crime de tráfico.

Inicialmente esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação à alegação
da desclassificação
d
o crime de porte para consumo próprio
,
adianto desde logo que
não conheço
da
s
arguiç
ões
em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise da
s
alegaç
ões
em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa
do reconhecimento do crime tipificado no
art.
da Lei 11.343/2006
,
que deve ser amplamente discutid
o
, analisad
o
e decidid
o
na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que
o
paciente exercitar
á
com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

Constata-se dos Autos de Prisão em Flagrante, juntada aos autos (ID.

23438818
) pelo impetrante, que o
paciente
Adalmam de Araujo Brito
foi preso em flagrante no dia
16/02/
2021, pela suposta prática do
s
delito
s
de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput,
c/c art. 40, inciso IV, todos
da Lei nº 11.343/06,
c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003
constando descrita na referida peça investigativa
os fatos típicos imputados ao paciente, bem como a materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para oferecimento da denúncia.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito
.

No que tange à alegação de
ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da
prisão preventiva,
verifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva d
o
ora paciente e
fundamentando concretamente
n
a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

1.
DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS ILÍCITAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO

No que diz respeito
à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a suspeita da prática de crimes.

De acordo com os relatos dos policiais militares Rodrigo de Oliveira Nunes, Jadson Rodrigues Cardoso e Leandro Duwayne Araujo da Silva (ID.
23438810
)
, no qual relatam:

“Que no dia 16/02/2021, por volta das 19h30 estavam em patrulhamento ostensivo e preventivo realizando a operação “POLÍCIA MAIS FORTE”, nas imediações do bairro Expansão, momento que ao passarem na rua Henrique Vitta foi avistado o nacional de alcunha “BRUNO CICATRIZ”, o qual já fora preso por diversas vezes por cometer o crime de furto à residências, acompanhado do nacional Adalmam de Araujo Brito, o qual também já fora preso por crime de roubo e uma menor de idade do sexo feminino, que estava grávida, ocasião que ao ser feita a revista aos mesmos, fora encontrado com o nacional Adalmam certa quantia de maconha e o valor de R$ 10,00 (dez reais), e que fora solicitado a este a incursão e revista ao seu imóvel, o que foi autorizado por Adalmam e que acompanhou os policiais em revista, e ao ser indagado ao nacional se este possuía outros entorpecentes dentro da residência, afirmou positivamente e mostrou aos policiais o local onde se encontravam, onde foram encontrados
13 porções de substância esverdeada análoga a maconha, envoltas em plásticos filme e 6 comprimidos de substância análoga a ecstasy, ao ser questionado se havia arma de fogo, Adalmam admitiu e informou que estava debaixo do colchão do casal, onde foi encontrado 1 espingarda de fabricação caseira, calibre 22, a qual estava municiada, 47 munições intactas, calibre 22, marca CBC, qua ao ser questionado sobre o dinheiro da venda de entorpecentes, Adalmam mostrou a quantia em espécie de R$ 1.220,90 (um mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos) que estava dentro de um copo, no quarto do casal, além de outros objetos como 1 transformador de energia, marca KF, 1 relógio de pulso dourado, marca Quarts, 2 aparelhos de celular, Samsung, 1 adaptador para cartão de memória, 1 pendrive, 1 par de tênis Adidas, 1 câmera fotográfica Samsung e 1 caixa de som JBL, conforme Auto de Apresentação (ID.
23438810
).

Ressalte-se ainda as declarações prestadas pela testemunha BRUNO JÚNIOR DE ALMEIDA, vulgo “Cicatriz”, quando ouvida em delegacia, que ratifica os termos prestados pelos policiais, quando afirma que no dia 16/02/2021 fora abordado juntamente com o nacional Adalmam de Araujo Brito por policiais militares, e que foram encontrado dentro da residência de Adalmam arma, munições, drogas e dinheiro, afirmando ainda que Adalmam já teria lhe vendido maconha pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Diante dos fatos narrados pelos policiais militares
e os objetos recolhidos na residência do paciente, não há que se falar em qualquer irregularidade, sendo
dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente
, como no
presente
caso do
tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo
, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CONSTRIÇÃO. CUSTÓDIA LASTREADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA O EXAME DA QUESTÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
2. Não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a custódia cautelar na qualidade e na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 170 Kg de cocaína) e na periculosidade social da recorrente, reeducando em execução penal pela prática do crime de latrocínio, e que responde a dois processos por tráfico, extraviados no Juízo de origem. 3. As condições pessoais favoráveis do réu, tais como ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da hipótese dos autos. 4. Recurso em habeas corpus improvido" (RHC 52.678/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/2/2015).

Ora,
a prisão não deve ser relaxada
, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente. Ademais, no que diz respeito à narrativa d
a impetrante
, no que se refere à busca e apreensão sem mandado judicial, não deve prosperar a sua pretensão, posto que
é entendimento pacificado na jurisprudência que é irrelevante a expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, que autorizam a polícia adentrar no domicílio a qualquer hora do dia e da noite, para fazer cessar a prática criminosa
, sem falar que a própria Constituição Federal afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses lá elencadas.

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, eis que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente por se tratar, em tese, de crime de tráfico e porte ilegal de arma cujas atividades estão voltadas para a prática ilícita do tráfico de entorpecentes.

2.
DA AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
o
paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito de tráfico de entorpecente
s e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

vislumbro que no caso dos presentes autos há presença do periculum libertatis (perigo decorrente da liberdade), uma vez que deve ser assegurada a instrução criminal e a garantia da ordem pública, não merecendo prosperar a pretensão dos requerentes, considerando a gravidade dos crimes supostamente praticados. Conforme dispõe o artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Tratando-se de prisão cautelar, faz-se necessário estarem presentes os requisitos de toda cautelar, quais sejam, o Fumus Commissi Delicti, consubstanciado na prova de existência do crime e indícios de autoria e o Periculum Libertatis, na necessidade de garantir a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução processual e para assegurar o cumprimento da lei penal. No caso dos autos, verifico que a materialidade está demonstrada através dos autos de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, bem ainda pelos depoimentos da vítima e das testemunhas e policiais na fase inquisitiva. Assim, presente, pois, o Fumus Commissi Delicti. Da mesma forma, entendo que também ainda subsiste o Periculum Libertatis, já que o delito supostamente perpetrado pelos acusados é grave e há a necessidade de se assegurar a instrução processual e principalmente a ordem pública, que por sua vez encontra-se vulnerada, ademais, ressalta-se que solto, poderá voltar a deliquir. No mesmo âmbito, justifica-se ainda a conveniência da instrução processual, uma vez que esta custódia tem escopo de assegurar que os acusados não façam desaparecer as provas do crime contra si imputado. Outrossim, o pedido do (s) acusado (s) não traz quaisquer fatos novos que tenham o condão de desnaturar a manutenção da custódia cautelar. Os argumentos são teses que, por ora, não podem prevalecer ante a gravidade dos fatos narrados, uma vez que contra o (s) acusado (s) ainda persistem os elementos que autorizaram a manutenção da prisão. Destarte, entendo necessário resguardar a conveniência da instrução criminal e assegurar o cumprimento da lei penal e ordem pública. Neste desiderato, residência fixa, bons antecedentes e emprego são insuficientes para ilidir na necessidade de prisão do investigado. Presente, assim a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, considerando que a prisão preventiva é orientada pela cláusula rebus sic stantibus, os requisitos autorizadores da prisão preventiva poderão ser reavaliados posteriormente.

ISTO POSTO, com fundamento nos argumentos ao norte apresentados, acompanho o parecer ministerial, para INDEFERIR O PEDIDO de Revogação da prisão preventiva, porque presentes a prova da existência do crime, indícios de autoria, bem como diante da necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do CPP, não sendo o caso portanto, de aplicação de nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, insculpidas nos artigos 321, c/c 319, ambos do CPP.
”

Analisando detidamente o
decisum
que manteve a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
, conforme Inquérito Policial
, que relata
que a
Polícia Militar estava em ronda, quando deparou com o nacional
ADALMAN DE ARAÚJO BRITO
, em via pública,
juntamente com o nacional BRUNO JÚNIOR DE ALMEIDA,
que ao
serem
abordado
s
fora encontrado
com o nacional ADALMAN
substância aparentando ser “maconha”
e
a importância de R$ 1
0
,00 (
dez
reais),
e ao ser solicitada a revista de sua residência foram encontrados
13 porções de substância esverdeada análoga a maconha, envoltas em plásticos filme e 6 comprimidos de substância análoga a ecstasy, 1 espingarda de fabricação caseira, calibre 22, a qual estava municiada, 47 munições intactas, calibre 22, marca CBC, qua ao ser questionado sobre o dinheiro da venda de entorpecentes, Adalmam mostrou a quantia em espécie de R$ 1.220,90 (um mil, duzentos e vinte reais e noventa centavos) que estava dentro de um copo, no quarto do casal, além de outros objetos como 1 transformador de energia, marca KF, 1 relógio de pulso dourado, marca Quarts, 2 aparelhos de celular, Samsung, 1 adaptador para cartão de memória, 1 pendrive, 1 par de tênis Adidas, 1 câmera fotográfica Samsung e 1 caixa de som JBL.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública,
evidenciada ao fato do crime ter sido praticado, em
sua residência
, o que torna a conduta do paciente mais nociva ao pequeno meio social em que estão inseridos, pois os efeitos prejudiciais do tráfico alastram-se com maior rapidez, aumentando a insegurança local.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

É pertinente enfatizar que o magistrado de primeira instância, por conhecer a causa com mais profundidade e atuar de maneira próxima aos fatos e pessoas nela envolvidas, tem mais condições de, via de regra, decidir com prudência e segurança acerca da necessidade ou não da manutenção da custódia cautelar, sendo curial que se confira eficácia ao
princípio da confiança no juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da medida, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação.

Acerca do tema colaciono jurisprudência desta Corte:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...)
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE 1º GRAU
. (...) WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. (...)
Possibilidade de se aplicar no caso em tela o princípio da confiança no juízo a quo, uma vez que este é o detentor das provas dos autos
, (...). Ordem denegada. 6. Unânime. (201430087317, 132558, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 28/04/2014, Publicado em 30/04/2014). (
GRIFEI
).

No que se refere à custódia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, as circusntâncias do caso concreto, e a significativa quantidade de drogas apreendidas, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 4 de
maio
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/05/2021